Tribunal: TJMT
Processo: 1046802-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046802-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA - CPF: 318.404.261-87 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE BUSCA O REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 279/STF –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS – MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Irresignada com o teor da decisão de admissibilidade vinculada ao id. 221245186, a parte promovida manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido. No entanto, o mero inconformismo da parte agravante não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso extraordinário.

2.

No caso vertente, resta incontroverso que a parte agravante interpôs o recurso extraordinário visando o reexame fático-probatório dos autos, contrariando o que expressamente vedado pelo verbete sumular n.º 279/STF.

3.

O juízo de admissibilidade exercido por esta Presidência da Segunda Turma Recursal acertadamente negou seguimento ao recurso, porquanto está fundamentado no entendimento firmado pela Suprema Corte com do Tema n.º 1.177, bem como na jurisprudência desta e. Turma Recursal.

4.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

5.

Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de
agravo interno
manejado pela parte promovida contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, a qual
negou seguimento ao recurso extraordinário
, pois a decisão colegiada de mérito está em consonância com entendimento consolidado pela Suprema Corte através do Tema n.º 1.177, bem como está de acordo com a jurisprudência desta e. Turma Recursal.

Irresignada com o teor do
decisium retro
, a parte promovida manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que seja admitido o recurso extraordinário interposto.

Intimada a parte agravada para se manifestar, esta deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
presentes os pressupostos para o conhecimento do instrumento recursal manejado, passa-se à análise da controvérsia suscitada pelo agravante.

A percepção desde relator é que a intenção da parte agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a presença dos pressupostos recursais específicos para a admissão do recurso extraordinário.

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por esta presidência, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.

Indubitável a pretensão da parte agravante em buscar o reexame fático-probatório dos autos, vez que os argumentos lançados no recurso em espécie demonstram que a parte agravante visa rediscutir o mérito da demanda. Logo, é manifesta a violação ao que prescreve o verbete sumular n.º 279/STF, sendo, portanto, ausente requisito específico para admissão do recurso extraordinário.

O que se infere da controvérsia suscitada é que a parte agravante está inconformada com o que restou consignado no
decisium
colegiado de mérito (id. 212328176). No entanto, tal expressão de irresignação não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso.

Forçoso registrar que a decisão de mérito encontra amparo da jurisprudência desta e. Turma Recursal, cito:

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. A legislação aplicável estabelece a necessidade de que a doença incapacitante esteja prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que haja incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

2. Emenda Constitucional nº 103/2019 revogou a isenção anterior e previu novas regras para a base de cálculo das contribuições previdenciárias, posteriormente referendadas pela Emenda Constitucional nº 92/2020 no âmbito do Estado de Mato Grosso.

3. A evolução das alíquotas aplicáveis deve observar: (i) até 21/08/2020 – alíquota de 11% sobre valores que superem o dobro do teto do RGPS; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021 – alíquota de 14% sobre valores superiores a um salário-mínimo; e (iii) a partir de 10/08/2021 – alíquota de 14% sobre valores que superem o teto do RGP.

(N.U 1027005-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

De se concluir, então, que o agravo interno manejado não merece guarida, porquanto desprovido das razões capazes de modificar o resultado da decisão guerreada, considerando principalmente que o juízo de admissibilidade está fundamentado essencialmente nos entendimentos firmados pela Suprema Corte, sendo incontroverso que o seu manejo expressa o mais puro inconformismo da parte agravante com a decisão de mérito proferida pela Segunda Turma Recursal.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fulcro na Súmula 279/STF e no Tema n.º 1.177.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025